Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-15.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012805-15.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEUZA MARIA GUIMARAES FRANCO CAMARGO - CPF: 030.674.749-96 (APELANTE), SIDNEY SILVA CAVALCANTE - CPF: 081.727.678-54 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0003-77 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

1012805-15.2019.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Neuza Maria Guimarães Franco Camargo

Apelado:
Tropical Supermercados Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Neuza Maria Guimarães Franco Camargo em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de reparação de dano moral e material que move contra Tropical Supermercados Ltda., julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), determinando a suspensão da exigibilidade em razão de ser beneficiária da assistência judiciária.

Inconformada, a apelante sustenta que restou devidamente demonstrado o nexo causal entre o acidente ocorrido nas dependências do apelado e as sequelas resultantes, pugnando pelo arbitramento de indenização a título de dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 77415984), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2.021.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

1012805-15.2019.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Neuza Maria Guimarães Franco Camargo

Apelado:
Tropical Supermercados Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Neuza Maria Guimarães Franco Camargo ajuizou ação de reparação de dano moral e material contra Tropical Supermercados Ltda., aduzindo que no dia 05.10.2019, ao tentar adentrar ao estabelecimento comercial da ré, veio de encontro com a porta de vidro de entrada, sem sinalização, causando-lhe lesões.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios arbitrados R$2.000,00 (dois mil reais), determinando a suspensão da exigibilidade em razão de ser beneficiária da assistência judiciária (id. 77415978).

Irresignada, a apelante sustenta que restou devidamente demonstrado o nexo causal entre o acidente ocorrido nas dependências do apelado e as sequelas resultantes, pugnando pelo arbitramento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo, conforme reconhecido pelo MMª. Juíza nos fundamentos da r. sentença.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, em que pese as alegações da apelante, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, que as lesões apresentadas no acervo fotográfico (id. 77415957) advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Digo isso, porque a prova documental produzida, por si só, não é capaz de confirmar com clareza a pretensão da apelante. Ademais, quando intimada para manifestar quanto a prova que pretendia produzir, reputou suficientes as provas carreadas nos autos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (id. 77415974).

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Pois bem, indo direto ao ponto, no caso em tela, o conjunto probatório não é suficiente para abrigar as alegações da parte autora, isto é, os documentos trazidos aos autos não revelam, de fato, a proporção da lesão devido a colisão.

Cumpre salientar que, a primeira foto do Id. 25111908, se mostra totalmente desproporcional com a última foto, não sabendo precisar qual o grau da batida ou sua veracidade.

Ademais, as citadas fotografias apontam a existência de faixas na porta com a logomarca da empresa requerida, em observância ao dever de cuidado
”. (id. 77415978).

Assim, não há falar em falha na prestação de serviço do apelado e muito menos na sua responsabilidade objetiva, ante a ausência de prova do dano alegado, bem como do nexo de causalidade.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PRESUNÇÃO RELATIVA – CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que a revelia, por si só, não implica, necessariamente, na procedência dos pedidos do autor, visto que um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, que pode ser afastada quando as provas dos autos forem em sentido contrário.

Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da celebração de contrato verbal de transporte de mercadoria pelo autor, acarreta na improcedência do pedido em ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral
.”
(RAC n. 28.374/2018, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Portanto, embora a recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Dessa forma, reafirmo que é de clareza solar que a recorrente não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021